Tribunal: TJMT
Processo: 0003312-78.2019.8.11.0052
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003312-78.2019.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WESLEY VITORINO DE PAULA - CPF: 403.110.628-90 (APELANTE), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO), FRANCASNELIA GUEDES DA SILVA - CPF: 814.309.731-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - ABSOLVIÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS - AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PERTINÊNCIA - DEFENSOR DATIVO - INTERPOSIÇÃO DE APELO E APRESENTAÇÃO DAS RESPECTIVAS RAZÕES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar, a palavra da vítima assume especial relevância no contexto probatório, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção carreados aos autos.

Havendo comprovação da prática do crime de ameaça, consubstanciada nos firmes e coerentes depoimentos prestados pela ofendida em ambas as etapas da
persecutio criminis
, em harmonia com os demais elementos probatórios, não há como acolher a pretensão absolutória.

Sendo o réu representado por defensor dativo, impõe-se a fixação de honorários em benefício do causídico pela interposição de apelação e apresentação das respectivas razões.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Wesley Vitorino de Paula
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0003312-78.2019.8.11.0052, código 62529, pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Rio Branco, que o condenou à pena de 1 mês e 12 dias de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição, ao argumento de que não foram produzidas provas suficientes para a condenação, bem como requer a fixação de honorários para seu defensor dativo em virtude da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões (Id. n. 179633601).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 179633604).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para fixar honorários complementares em prol do causídico dativo (Id. n. 182523174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Wesley Vitorino de Paula
foi condenado à pena de 1 mês e 12 dias de detenção, em regime aberto, em razão da suposta prática do delito capitulado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pleiteia a sua absolvição, argumentando que não foram produzidas provas suficientes para a condenação.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial n. 124/2019 (Apolo 62529) que, em meados do mês de setembro de 2019, em horários alternados e em diversos locais de Salto do Céu/MT, o denunciado, Wesley Vitorino de Paula, com consciência e vontade, ameaçou de causar mal injusto e grave a vítima, Francasnelia Guedes da Silva.

Ressai dos autos, que Wesley e Francasnelia tiveram um relacionamento amoroso por 06 (seis) meses, não possuindo filhos deste relacionamento.

As investigações apontam que após o fim do relacionamento, Wesley, inconformado, passou a efetuar ligações e enviar diversas mensagens de texto para a vítima buscando reatar o relacionamento.

Como a vítima se negou e passou a bloqueá-lo, este começou a realizar ameaças por meio de colegas da vítima. Entre as ameaças temos a seguinte frase: “de hoje não passa, eu já tomei a minha decisão, só que aquela maldita vai comigo, eu avisei ela”, bem como que iria machucá-la onde mais doía, que é seu filho, Rhuan.

A prova da materialidade do delito imputado ao denunciado encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência às fls. 03/04 do IP, carta de fl. 13, capturas de tela às fls. 14/18 e 27/29. Os indícios de autoria são indiscutíveis diante da prova testemunhal carreada no caderno investigatório.”
(Id. n. 179635903;
sic
)

Compulsando detidamente os autos, observo que a materialidade e autoria delitiva ressaem insofismáveis da
screenshot
de uma das mensagens ameaçadoras enviadas à amiga da vítima pelo apelante por meio do aplicativo
WhatsApp
(Id. n. 22480460). Confira-se:

“
11:13 - Wesley
: De hj não passa eu já tomei minha decisão

11:13 - Wesley
: Só que aquela maldita vai comigo

11:14 - Wesley
: Eu avisei ela para ela não me trair”
(Id. n. 179635903)

Na delegacia, a vítima Francasnelia Guedes da Silva relatou, detalhadamente, as ameaças proferidas pelo apelante,
in verbis
:

“QUE afirma que manteve um relacionamento amoroso com WESLEY VITORINO DE PAULA por 6 meses, sendo que iniciaram o relacionamento em setembro do ano de 2018; QUE afirma que o relacionamento se findou em março desse ano (2019), após WESLEY tentar esfaqueá-la; QUE afirma que naquela ocasião, WESLEY foi preso em flagrante e a mesma pediu medidas protetivas que foram concedidas pelo Juiz Leonardo de Araúlo Costa Tumiat, em 04/03/2019; (...) QUE afirma que tanto a declarante como Wesley frequentam a igreja Casa de Oração, no Município de Salto do Céu e que,
na data de ontem 29/09/19, o mesmo enviou algumas mensagens para uma colega de igreja (IVANA), onde disse para essa: DE HOJE NÃO PASSA, EU JÁ TOMEI A MINHA DECISÃO, SÓ QUE AQUELA MALDITA VAI COMIGO, EU AVISEI ELA,
se referindo a declarante; QUE a declarante afirma que outro colega da igreja chamado Douglas Rosa enviou uma mensagem à declarante informando que na sexta-feira, 27/09/2019, WESLEY pediu o celular do mesmo emprestado para fazer uma ligação, momento em que DOUGLAS disse que era para WESLEY dizer os números que ele digitaria, sendo que ao digitar os números informados por WESLEY, apareceu o nome da declarante que estava na lista de contatos de DOUGLAS; QUE esse, por ter conhecimento do comportamento de WESLEY, se recusou a efetuar a ligação; QUE
afirma que, ainda segundo DOUGLAS, nesse mesmo dia (27/09/19),

WESLEY teria dito que IRIA MACHUCA-LA ONDE MAIS DOIA QUE É SEU FILHO, RUAN DOUGLAS GUEDES DA SILVA (20 ANOS
); QUE afirma que hoje, 30/09/2019, por volta das 11:00 horas foi ao NPM de Salto do Céu para registrar o Boletim de Ocorrência pelas ameaças de WESLEY e que durante o momento em que estava registrando o B.O, recebeu uma mensagem no aplicativo WhatsApp, de uma colega que não quer mencionar o nome a pedido da mesma, como seguinte teor VC TÁ NA DELEGACIA OU FOI LÁ HJ? O CARA DISSE SE TI VE DENUNCIANDO ELE AGORA ELE VAI TE MATA, QUE o próprio WESLEY teria enviado essa mensagem à essa colega da declarante; (...) QUE afirma que
WESLEY tem comportamento possessivo
, e que se não vê a motocicleta da declarante sempre pensa que a mesma está o traindo, mesmo sem terem reatado o relacionamento desde o mês de março desse ano; QUE afirma que Wesley está a seguindo com urna motocicleta de cor preta, e que a declarante acredita que seja de marca Yamaha; QUE afirma que diante de todo o relato,
teme por sua vida, e pela vida dos seus familiares, principalmente pelo o seu filho
. (...)”
(Id. n. 179635903;
sic
)

Tais declarações foram inteiramente ratificadas pela ofendida sob o crivo do contraditório. A vítima esclareceu que as ameaças foram “repassadas” por terceiras pessoas, seus amigos, porque o apelante estava bloqueado em seu aparelho celular, circunstância que, todavia, não descaracteriza a infração penal em comento, uma vez que teve o condão de intimidar a ofendida. Diga-se de passagem que, na oportunidade, Francasnelia afiançou que as ameaças proferidas por
Wesley
perduraram muito tempo e a impediram de viver tranquilamente, pois tinha muito medo de que ele fizesse algo contra ela ou seus familiares, inclusive deixava de sair com seus pais e filho por temer o pior (mídia audiovisual, Id. n. 179635933 e 179635934).

Essas narrativas da vítima estão corroboradas pelos depoimentos judiciais da testemunha Ivana Carolina Carrijo, amiga de Francasnelia, a qual confirmou que o apelante a abordou diversas vezes na rua e enviou mensagens para seu aparelho celular ameaçando “
dar cabo
” da vida dele e da vítima, bem como do informante Douglas Rosa da Silva, amigo do apelante à época, o qual também revelou que
Wesley
falava diretamente que iria “
acabar com a vida
” da ofendida (mídia audiovisual, Id. n. 179635931 a 179635932).

Oportuno trazer alguns trechos dos depoimentos judiciais prestados pelas aludidas testemunha e informante,
sic
:

“A testemunha Ivana Carolina Carrijo afirma que
acompanhou as ameaças várias vezes
; que o réu já lhe parou na rua para falar que a vítima era dele, que era para ela ficar com ele; que teve que bloquear o réu; que o réu foi até no dentista para tentar conversar com a vítima, mas que não deixou ele entrar; que
tem mensagens enviadas pelo réu onde este diz que vai dar cabo da vida dela e dele
;
que mandava mensagens falando que ia fazer mal para ela; que se ela não fosse dele não seria de mais ninguém
; que o réu perseguia ela;
que o réu ameaçou a vítima várias vezes
. Umas 20 (vinte) mais ou menos, tinha dia que ameaçava mais de 2 vezes; que apenas agora que o réu parou de ameaçá-la; que as ameaças duraram mais de 06 (seis) meses.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do órgão ministerial - Id. n. 179633604)

“O informante Douglas Rosa da Silva aduz que ele (réu) chegou de falar pra mim que ia acabar com o filho dela no serviço, vou acabar com ele do serviço, vou fazer o dono do mercado tirar ele do trabalho e também não vou dar sossego para ela;
que ele falou isto para mim umas 2 ou três vezes
;
que ele falou que ia acabar com a raça do filho dela, com ela que não ia dar sossego para ela
; que não sabe de relacionamentos anteriores dele; que depois que aconteceu o fato ele começou a parar eu e falar sobre isto; (...) que comigo outras pessoas não comentaram, mas ele pegava o telefone da gente para ligar para ela; que ele ficava ligando para ela com o telefone de outras pessoas, inclusive quis utilizar do meu telefone para ligar para ela; que foi só uma vez que ele fez isto; que comigo ela não falou sobre ameaças ou perseguições, mas
pra mim ele falava diretamente que ia acabar com a vida dela
; que gostaria que não ficasse falando sobre o que eu relatei com ele pq ele sabe aonde eu moro, tem mãe doente e para ele fazer algo contra mim também.”
(Transcrição retirada das contrarrazões do órgão ministerial - Id. n. 179633604)

Não bastasse, Rhuan Douglas Gudes da Silva, filho da vítima, na fase judicial, asseverou que ter visto ao menos 4 mensagens com tom ameaçador do apelante para sua mãe, inclusive com referência a ele, ao passo que Julita Guedes da Silva, genitora da ofendida, embora não tenha presenciado ou visualizado as ameaças, afirmou que Francasnelia tinha muito medo de
Wesley
e que este a perseguia constantemente por não aceitar o fim do relacionamento (mídia audiovisual, Id. n. 179635929 e 179635930).

O apelante, por sua vez, negou ter proferido as ameaças contra a vítima na fase policial (Id. n. 179635903) e, em Juízo, não compareceu injustificadamente para ser interrogado, sendo decretada sua revelia (Id. n. 179635903).

Importante destacar que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos.

Sobre o tema, colaciono precedente desta egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – MARIA DA PENHA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RELEVÂNCIA DA PALAVRA COERENTE DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA – 2. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ – REJEIÇÃO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE ÁLCOOL NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 3. LEGÍTIMA DEFESA ALEGADA NÃO COMPROVADA – DEMONSTRADO E EFETIVO E REITERADO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE AFASTAMENTO – ROGO POR EXCLUSÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DO DANO MORAL SUPORTADO PELA VÍTIMA – INVIABILIDADE – CRIME PERPETRADO CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRESCINDIBILIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAÇÃO DO VALOR – REDUÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – VALOR COMPATÍVEL COM OS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.
Nos termos do artigo 28 do Código Penal, o estado de torpor voluntário e parcial do réu, derivado da ingestão de bebida alcoólica, não impossibilita a compreensão do caráter ilícito da ação, de modo que somente o estado de embriaguez completa e acidental é capaz de isentar o agente de pena. Não comprovadas minimamente as alegações de legítima defesa quanto ao crime de lesões corporais e, e de atipicidade quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas, deve ser mantida a condenação. Conforme entendimento consolidado pela Terceira Seção do STJ no REsp n. 1.643.051-MS, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Informativo 621).”
(N.U 1004002-69.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Publicado no DJE 6.7.2022).

Como se depreende dos elementos probatórios acima transcritos, o acusado ameaçou causar mal injusto e grave à vítima e ao seu filho, em ao menos três oportunidades, cujas condutas resultaram em temor e sensação de insegurança e/ou mal-estar na ofendida, tanto que ela procurou tutela judicial, representou o apelante criminalmente, requereu medidas protetivas e, em Juízo, asseverou que tinha muito medo do acusado.

Frise-se que há registro de que o apelante já tentou contra a vida da vítima anteriormente e, em consulta ao Sistema PJE, observo que as ameaças discutidas nestes autos não foram o último episódio de violência doméstica imputado ao apelante, visto que ele responde outra ação penal pela prática do mesmo crime contra Francasnelia, supostamente ocorrido em 19 de agosto de 2020 (PJe 1000789-08.2021.8.11.0052), a demonstrar aparente perfil violento/intimidador e reforçar a conclusão de que as ameaças de
Wesley
a afetaram.

O delito de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA NOS AUTOS – AFASTAR A AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, II, ‘J’, DO CP – POSSIBLIDADE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DELITIVA E O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL SOBRE O PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SANÇÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando há provas robustas nos autos demonstrando a caracterização dos delitos, principalmente a palavra da vítima, que possui especial valor probante nos crimes dessa natureza, ainda mais quando amparada por outros elementos de prova dos autos.

O crime de ameaça é formal, portanto, prescindível a concretude das promessas de causar mal injusto e grave à vítima, bastando para a caracterização do delito a ameaça ter chegado ao conhecimento da ofendida de forma idônea e séria, causando-lhe temor. (...)”
(N.U 1004539-48.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)

Nesse contexto, nota-se a absoluta robustez do acervo probatório amealhado contra o apelante, impondo-se a manutenção de sua condenação pelo crime de ameaça no ambiente doméstico, notadamente porque a simples negativa de autoria, isolada e dissociada das provas produzidas sob o crivo do contraditório, não se presta a ancorar o pleito absolutório.

Enfim,
impõe-se o deferimento do pedido de fixação de honorários em benefício do defensor dativo do apelante, César Luiz Branicio da Silva, por força da interposição do recurso e apresentação das respectivas razões pelo mencionado profissional.

Considerando a baixa complexidade do feito, por tratar-se de ação penal com única vítima e 1 réu, e a alegação de apenas uma tese no apelo [insuficiência de provas], aplico o valor mínimo recomendado pelo Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, a saber, 5 unidades referenciais de honorários, sem prejuízo dos honorários já arbitrados pelo juízo de origem, na sentença, em virtude da atuação do advogado em primeira instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, tão somente para fixar honorários para o defensor dativo do apelante, no valor de 5 URHs.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023